Tribunal: TJSP
Processo: 0008163-94.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Magistrado das Execuções que fixou a data da elaboração do último laudo de exame criminológico do sentenciado como termo inicial para o cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de regime prisional – Decisão que deve ser mantida –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Magistrado das Execuções que fixou a data da elaboração do último laudo de exame criminológico do sentenciado como termo inicial para o cômputo do requisito objetivo para fins de progressão de regime prisional – Decisão que deve ser mantida – Impossibilidade de retroatividade para a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior, evitando-se censurável "progressão por salto" (Súmula n. 491 do STJ) – Agravo desprovido.